Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
200%">APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
200%">1. Mantem-se o interesse de agir, na ação de busca e apreensão, enquanto existir nos autos endereço ainda não diligenciado, possibilidade de localização do veículo, e o Autor se mostrar diligente ao atender às determinações do juízo.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
200%">2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução configura faculdade, e não dever, da parte Autora (art. 4o do DL 911/69), razão pela qual não enseja a extinção do feito, se a parte deixa de requerê-la.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
200%">3. Não possui respaldo legal, para se desentranhar o mandado de busca e apreensão, o condicionamento de exigir que a parte Autora comprove a efetiva localização do veículo no endereço indicado.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
200%">4. Deu-se provimento ao apelo. Sentença anulada.